Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-44.2014.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005890-44.2014.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é
embargante SULAMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é embargada ONDINA
ROSA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos, em parte, com efeitos modificativos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152/50000 COTIA VOTO No 17232 - D
Embargos de Declaração Cível no 1005890-44.2014.8.26.0152/50000
EMBARGANTE: SULAMERICA CIA DE SEGURO SAUDE
EMBARGADO: ONDINA ROSA LOPES
COMARCA: COTIA
VOTO No 17232
Embargos de declaração – Ausência de equívoco
quanto ao reconhecimento da abusividade da cláusula
que prevê reajuste aos 72 anos de idade – Omissão
caracterizada somente no tocante ao valor devido para
referida faixa etária – Necessidade de apuração de
percentual adequado e razoável em liquidação de
sentença por meio de perícia atuarial – Embargos
acolhidos, em parte, com efeitos modificativos.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
unânime que deu parcial provimento à apelação manejada contra sentença que
julgou procedente, em parte, ação cominatória visando a anulação de cláusula
contratual de seguro saúde individual relativa a reajuste de mensalidade por faixa
etária, declarando nula a cláusula 16.3 relativa aos reajustes por idade no
percentual de 5% depois dos 72 anos, a prescrição trienal e reduzindo os
honorários sucumbenciais objetivando, em síntese, o reexame, o
prequestionamento, a integração e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, na contradição e omissão diante da licitude do aumento praticado, sendo
que na hipótese de manutenção do julgado deve ser realizada prova pericial para
apuração do valor devido.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.
No tocante ao reconhecimento da abusividade da
cláusula
16.3
do contrato não houve qualquer equívoco, mas mero
descontentamento do embargante com o resultado proclamado pelo colegiado, já
que, conforme exposto, o abuso decorreu da onerosidade excessiva imposta ao
embargado, em clara ofensa ao art. 51, IV, do Código do Consumidor, bem como
em desacordo com os parâmetros autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça em
relação aos contratos antigos e não adaptados.
A propósito, constou do acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152/50000 COTIA VOTO No 17232 - D
“Nada obstante, em que
pese no caso a licitude do reajuste por mudança de
etária até os 71 anos, conforme convencionado, o
reajuste anual cumulativo de 5% a partir de então se
mostrou abusivo, principalmente porque coloca o
consumidor em desvantagem excessiva, art. 51, IV do
Código do Consumidor1, uma vez que caracteriza
cada ano de vida como uma nova faixa etária, deste
modo dificultando sua permanência no plano contratado, donde a abusividade e,
consequentemente, sua nulidade.”
Doutra parte, constatou-se a ocorrência de omissão
quanto ao valor devido para as mensalidades a partir dos 72 anos de idade, ficando
acolhidos os embargos para o fim de determinar a apuração de percentual
adequado e razoável em liquidação de sentença por meio de perícia atuarial.
Do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos, em
parte, com efeitos modificativos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
1 Art. 51 do Código do Consumidor São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que: IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;